Tribunal: STJ
Processo: 0019337-33.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882353 - RJ
(2025/0088637-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ELIZABETH EL MANN
ADVOGADO
: MARCO AURELIO COSTA DRUMMOND - RJ106941
EMBARGADO
: MAGDA HELENA FURTADO CHULA
ADVOGADOS
: DIVA SOUTTO MAYOR QUARESMA - RJ078458
JÉSSICA PACCA DE ARAUJO PEREIRA - RJ213466
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
C/C
SENTENÇA.
PENHORA
DE
LUCROS
DE
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
DO
SÚMULA 7/STJ. ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER

INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma que, em agravo interno
interposto em agravo em recurso especial, manteve decisão monocrática que aplicou o
óbice da
para não conhecer do recurso especial em ação de despejo
Súmula 7/STJ
cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, na fase de cumprimento de sentença, em
que se discutia a penhora de lucros de sociedade empresária.
2. O Tribunal de origem concluiu que a embargante não comprovou sua retirada da
sociedade empresária, destacando a ausência de registro da alteração contratual na
JUCERJA e a existência de declarações prestadas pela própria recorrente à Receita
Federal, em data posterior à sua suposta saída, que a indicavam como titular de cotas da
empresa, motivo pelo qual foi mantida a possibilidade de penhora dos lucros.
3. A decisão monocrática, mantida pelo acórdão embargado, entendeu que a pretensão de
afastar a condição de sócia para impedir a penhora de lucros exigiria reexame de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Pedidos nos embargos. A embargante alega contradição quanto à aplicação da
sustenta que a controvérsia envolveria apenas revaloração jurídica de
Súmula 7/STJ,
fatos incontroversos – em especial a sua condição de sócia – e requer o acolhimento dos
embargos, com efeitos modificativos, para afastar a incidência da
e
Súmula 7/STJ
determinar o processamento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56116557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 672ec6a0-23d9-40ff-a7ab-4a6a72eb1ddc

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
contradição ao aplicar a
porquanto a embargante afirma tratar-se de
Súmula 7/STJ,
hipótese de revaloração jurídica de fatos já fixados nas instâncias ordinárias, e não de
reexame fático-probatório.
6. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se os embargos de declaração
podem ser utilizados com caráter exclusivamente infringente para afastar a incidência da
e viabilizar o processamento do recurso especial.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração, nos termos do
do
têm finalidade
art. 1.022
CPC/2015,
restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se
prestando, em regra, à rediscussão do mérito do julgado.
8. Não se verifica, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade, contradição
interna ou erro material, pois a Turma apreciou de forma clara e fundamentada a
incidência da
ao caso concreto.
Súmula 7/STJ
9. A revaloração jurídica de fatos somente é admissível quando a moldura fática estiver
definitivamente fixada pelas instâncias ordinárias, limitando-se o Tribunal Superior a
atribuir novo enquadramento jurídico à situação fática incontroversa, hipótese em que
não incide o óbice da Súmula 7/STJ.
10. No caso, a embargante não pretende partir de fatos incontroversos, mas sim alterar a
própria premissa fática firmada pelo Tribunal de origem – qual seja, a ausência de
comprovação de sua retirada da sociedade empresária –, o que exigiria a reapreciação
dos elementos de prova para lhes conferir valoração diversa.
11. O acórdão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório, afirmou, com base
em elementos concretos (ausência de registro de alteração contratual na JUCERJA e
declarações à Receita Federal indicando a embargante como titular de cotas em período
posterior), que a embargante ainda figurava como sócia, sendo vedado ao Superior
Tribunal de Justiça reexaminar tais provas em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
12. A insurgência veiculada nos embargos de declaração revela pretensão de modificação
do julgado por via transversa, sem apontar vício típico do
do
o que
art. 1.022
CPC/2015,
torna incabível o manejo dos aclaratórios com finalidade exclusivamente infringente.
13. Inexistindo vícios a serem sanados e sendo inequívoco o caráter infringente da
irresignação, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 672ec6a0-23d9-40ff-a7ab-4a6a72eb1ddc

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 672ec6a0-23d9-40ff-a7ab-4a6a72eb1ddc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882353 - RJ
(2025/0088637-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ELIZABETH EL MANN
ADVOGADO
: MARCO AURELIO COSTA DRUMMOND - RJ106941
EMBARGADO
: MAGDA HELENA FURTADO CHULA
ADVOGADOS
: DIVA SOUTTO MAYOR QUARESMA - RJ078458
JÉSSICA PACCA DE ARAUJO PEREIRA - RJ213466
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
C/C
SENTENÇA.
PENHORA
DE
LUCROS
DE
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
DO
SÚMULA 7/STJ. ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER

INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma que, em agravo interno
interposto em agravo em recurso especial, manteve decisão monocrática que aplicou o
óbice da
para não conhecer do recurso especial em ação de despejo
Súmula 7/STJ
cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, na fase de cumprimento de sentença, em
que se discutia a penhora de lucros de sociedade empresária.
2. O Tribunal de origem concluiu que a embargante não comprovou sua retirada da
sociedade empresária, destacando a ausência de registro da alteração contratual na
JUCERJA e a existência de declarações prestadas pela própria recorrente à Receita
Federal, em data posterior à sua suposta saída, que a indicavam como titular de cotas da
empresa, motivo pelo qual foi mantida a possibilidade de penhora dos lucros.
Documento eletrônico VDA55736862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: 0130f98c-5bb0-45ea-9a69-b1da4aa47181

3. A decisão monocrática, mantida pelo acórdão embargado, entendeu que a pretensão de
afastar a condição de sócia para impedir a penhora de lucros exigiria reexame de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Pedidos nos embargos. A embargante alega contradição quanto à aplicação da
sustenta que a controvérsia envolveria apenas revaloração jurídica de
Súmula 7/STJ,
fatos incontroversos – em especial a sua condição de sócia – e requer o acolhimento dos
embargos, com efeitos modificativos, para afastar a incidência da
e
Súmula 7/STJ
determinar o processamento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
contradição ao aplicar a
porquanto a embargante afirma tratar-se de
Súmula 7/STJ,
hipótese de revaloração jurídica de fatos já fixados nas instâncias ordinárias, e não de
reexame fático-probatório.
6. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se os embargos de declaração
podem ser utilizados com caráter exclusivamente infringente para afastar a incidência da
e viabilizar o processamento do recurso especial.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração, nos termos do
do
têm finalidade
art. 1.022
CPC/2015,
restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se
prestando, em regra, à rediscussão do mérito do julgado.
8. Não se verifica, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade, contradição
interna ou erro material, pois a Turma apreciou de forma clara e fundamentada a
incidência da
ao caso concreto.
Súmula 7/STJ
9. A revaloração jurídica de fatos somente é admissível quando a moldura fática estiver
definitivamente fixada pelas instâncias ordinárias, limitando-se o Tribunal Superior a
atribuir novo enquadramento jurídico à situação fática incontroversa, hipótese em que
não incide o óbice da Súmula 7/STJ.
10. No caso, a embargante não pretende partir de fatos incontroversos, mas sim alterar a
própria premissa fática firmada pelo Tribunal de origem – qual seja, a ausência de
comprovação de sua retirada da sociedade empresária –, o que exigiria a reapreciação
dos elementos de prova para lhes conferir valoração diversa.
11. O acórdão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório, afirmou, com base
em elementos concretos (ausência de registro de alteração contratual na JUCERJA e
declarações à Receita Federal indicando a embargante como titular de cotas em período
Documento eletrônico VDA55736862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: 0130f98c-5bb0-45ea-9a69-b1da4aa47181

posterior), que a embargante ainda figurava como sócia, sendo vedado ao Superior
Tribunal de Justiça reexaminar tais provas em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
12. A insurgência veiculada nos embargos de declaração revela pretensão de modificação
do julgado por via transversa, sem apontar vício típico do
do
o que
art. 1.022
CPC/2015,
torna incabível o manejo dos aclaratórios com finalidade exclusivamente infringente.
13. Inexistindo vícios a serem sanados e sendo inequívoco o caráter infringente da
irresignação, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIZABETH EL MANN
contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl.296-297 ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
AÇÃO
DE
DESPEJO,
C/C
COBRANÇAEM
RECURSO
ESPECIAL.
DE
ALUGUEIS E ENCARGOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS DE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que aplicou o óbice da para não conhecer de
recurso especial, no qual se discutia a legalidade da
Jpenhora de lucros de sociedade empresária,
Súmula 7/ST
sob o argumento da executada de que não mais integraria o
quadro societário. 2. O Tribunal de origem concluiu que a
agravante não comprovou sua retirada dasociedade,
destacando a ausência de registro da alteração contratual na
JUCERJA e a existência de declarações prestadas pela
própria recorrente à Receita Federal, em data posterior à
sua suposta saída, que a indicavam como titular de cotas da
Documento eletrônico VDA55736862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: 0130f98c-5bb0-45ea-9a69-b1da4aa47181

empresa.3. A decisão monocrática entendeu que a
pretensão da agravante de afastar sua condição de sócia
para impedir a penhora dos lucros exigiria o reexame de
todo o material probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme a
II. QUESTÃO
Súmula 7/STJ.
EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em
saber se a decisão monocrática que aplicou o óbice da para
não conhecer do recurso especial, em razão da necessidade
de
Jreexame de matéria fático-probatória,
Súmula 7/ST
deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O
Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu que a agravante não comprovou sua
retirada da sociedade, sendo vedado o reexame de provas
em sede de recurso especial, conforme a
6.
Súmula 7/STJ.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não
cabe, em recurso especial,reexaminar matéria fático-
probatória para aferir a condição de sócio ou a existência
de grupo econômico, quando as instâncias ordinárias já
decidiram a questão com base nas provas dos autos. 7. Não
há violação ao do pois o Tribunal de origem apreciou as

questões
relevantes
com
art.
1.022
CPC/2015,
fundamentação suficiente, não configurando omissão
oudeficiência na prestação jurisdicional. 8. A ausência de
novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada faz subsistir o entendimento nela
firmado. IV. DISPOSITIVO Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão é contraditório, pois a matéria
discutida no recurso especial não demandaria o reexame de provas, vedado pela
mas sim a revaloração jurídica de fatos já incontroversos nos autos.
Súmula 7/STJ,
Afirma que a análise da sua condição de sócia seria uma questão de direito, e não de fato.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para que seja afastada a incidência da
e determinado
Súmula 7/STJ
o processamento do Recurso Especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
313-314
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55736862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: 0130f98c-5bb0-45ea-9a69-b1da4aa47181

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
A controvérsia central dos presentes embargos reside na alegação de
contradição quanto à aplicação da
A embargante defende que sua
Súmula 7/STJ.
pretensão recursal se amolda à hipótese de revaloração da prova, e não de reexame fático-
probatório.
É cediço que esta Corte Superior admite a revaloração jurídica dos fatos, a
qual consiste em atribuir o correto enquadramento jurídico a uma situação fática já
definida e incontroversa nas instâncias ordinárias. Tal medida não encontra o óbice da
Súmula 7/STJ.
Contudo, o que a embargante busca é, em verdade, a alteração da própria
premissa fática estabelecida pelo Tribunal de origem.
O acórdão recorrido, soberano na análise das provas, concluiu que a
embargante não comprovou sua retirada da sociedade empresária. Para tanto, baseou-se
em elementos concretos, como a ausência de registro da alteração contratual na
JUCERJA e a existência de declarações prestadas pela própria recorrente à Receita
Federal que a indicavam como titular de cotas da empresa em período posterior à sua
suposta saída (fls. 85 e 89).
Dessa forma, a tese da embargante não parte de um fato incontroverso para
lhe dar nova qualificação jurídica. Pelo contrário, ela contesta a própria conclusão fática
do Tribunal
a de que ela ainda figurava como sócia e, para isso, seria
a quo,
indispensável revisitar e reapreciar as provas documentais, a fim de conferir-lhes um
peso diferente daquele atribuído pelo julgador originário. Essa atividade constitui nítido
reexame de provas, vedado em sede de recurso especial, conforme a pacífica
jurisprudência desta Corte.
Observa-se, portanto, a nítida pretensão da embargante na modificação do
julgado por via transversa. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada
para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA55736862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: 0130f98c-5bb0-45ea-9a69-b1da4aa47181

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: 0130f98c-5bb0-45ea-9a69-b1da4aa47181

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.882.353 / RJ
Número Registro: 2025/0088637-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00193373320248190000
02685145220198190001
193373320248190000
202524500967
2685145220198190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZABETH EL MANN
ADVOGADO
: MARCO AURELIO COSTA DRUMMOND - RJ106941
AGRAVADO
: MAGDA HELENA FURTADO CHULA
ADVOGADOS : DIVA SOUTTO MAYOR QUARESMA - RJ078458
JÉSSICA PACCA DE ARAUJO PEREIRA - RJ213466
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIZABETH EL MANN
ADVOGADO
: MARCO AURELIO COSTA DRUMMOND - RJ106941
EMBARGADO : MAGDA HELENA FURTADO CHULA
ADVOGADOS
: DIVA SOUTTO MAYOR QUARESMA - RJ078458
Documento eletrônico VDA56079899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:46
Código de Controle do Documento: 29382aa7-5beb-41d3-b095-e0ac9397b5b3

JÉSSICA PACCA DE ARAUJO PEREIRA - RJ213466
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:46
Código de Controle do Documento: 29382aa7-5beb-41d3-b095-e0ac9397b5b3